Tribunal: STF
Processo: Rcl 86784
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Partido da Mulher Brasileira – Diretório Nacional, contra decisão da 5a Vara do Trabalho de Santo André no Processo 1000671-48.2021.5.02.0435, por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade 31/DF.



    O reclamante relata que:



    A presente reclamação constitucional tem por objeto a flagrante e reiterada violação, por parte do juízo reclamado, à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADC 31/DF, a qual conferiu eficácia plena e vinculante à regra prevista no artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, que estabelece a responsabilidade isolada e exclusiva de cada órgão partidário pelos atos que praticar. A ratio decidendi do precedente deixa expresso que a estrutura nacional do partido político não se confunde com “funcionalização patrimonial”, de modo que não há solidariedade automática entre esferas organizativas; há responsabilidade segmentada segundo o órgão que deu causa ao ato ilícito, civil ou trabalhista. 



    No processo de origem ATOrd 1000671-48.2021.5.02.0435, a Sra. ANA CAROLINA DE ARAÚJO TEIXEIRA ajuizou reclamatória trabalhista contra o Diretório Nacional do Partido da Mulher Brasileira – ora Reclamante –, afirmando já na petição inicial que teria sido contratada pelo 2º Reclamado em nome do 1º, para cuidar da parte jurídico-administrativa do PMB em Santo André/SP (doc. 1, pp. 3-4).



    Prossegue aduzindo que:



    Com o trânsito em julgado e a instauração da fase executiva, seguiram-se atos de constrição amplos, SISBAJUD com “teimosinha”, RENAJUD, CNIB, além de diligências para penhora, avaliação e futura expropriação, Processo, p. 311; p. 329– 330; p. 346. Em especial, há requerimento expresso de penhora e adjudicação de veículo com indicação de ID 60e2978 “DA PENHORA E ADJUDICAÇÃO DO VEÍCULO... expedição de mandado de penhora e avaliação; adjudicação à exequente em caso de ausência de licitantes” Processo, p. 913; ver também p. 912.



    Importa destacar que, após o trânsito, o Diretório Nacional ajuizou Ação Rescisória nº 1003104-64.2024.5.02.0000 perante o TRT da 2ª Região, sustentando, entre outras teses, a afronta direta à ADC 31/DF. A ação foi julgada improcedente por unanimidade, com trânsito em julgado certificado como ocorrido em 13/08/2024. Contudo, o v. acórdão não enfrentou a autoridade do precedente vinculante sob a perspectiva constitucional, limitando-se a aspectos infraconstitucionais e formais – quadro que preserva a via reclamatória para tutela da autoridade desta Corte, CPC, arts. 927, I, e 988, III e § 4º do referido artigo (doc. 1, p. 5).



    Segundo sustenta:



    a demanda trabalhista decorre de prestação desenvolvida no âmbito municipal, sob gestão de dirigente local; não há prova de contratação, subordinação, ordens ou pagamento pela esfera nacional. Nos autos não constam contrato de trabalho, ficha de registro, holerite ou ordem de serviço emitidos pela direção nacional, nem documento que caracterize comando direto do Diretório Nacional sobre a autora. Ao contrário, a própria inicial reconhece a intermediação do 2º Reclamado “contratou, em nome do 1º...” (Processo, petição inicial, p. 2), e a instrução demonstra atuação no gabinete do vereador e em atividades políticopartidárias locais, Processo, depoimento da reclamante, p. 220–222. É precisamente nesse ponto que se projeta a aderência estrita ao precedente desta Suprema Corte. 



    A violação não depende de reexame de prova: emerge do desalinho normativo entre a tese vinculante da ADC 31/DF e o que vem sendo praticado no processo de origem. O art. 15-A positivou que a responsabilidade, inclusive trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa, excluída a solidariedade dos demais órgãos de direção. A tese constitucional veda a responsabilização do Diretório Nacional por obrigações assumidas por diretórios regionais sem prova de ingerência, confusão patrimonial ou desvio de finalidade (doc. 1, p. 6).



    E conclui que:



    A afronta decorre do redirecionamento da execução à esfera nacional, sem demonstração de causalidade específica do Diretório Nacional, convertendo o “caráter nacional” CF, art. 17 em solidariedade patrimonial automática. A ADC 31/DF repudia essa presunção e afirma a autonomia administrativa e financeira dos diretórios de todas as esferas, com responsabilidade individualizada e separação patrimonial. No caso concreto, as decisões executivas alcançam o Diretório Nacional e impulsionam penhora/adjudicação de bem registrado em nome da Presidente Nacional, sem que haja prova de participação direta do órgão nacional na relação subjacente nem de confusão de patrimônios. Ainda que se invoque “desconsideração” para justificar a constrição, não se observa processamento regular e motivado nos termos do CPC, arts. 133 a 137 com contraditório efetivo, delimitação do alcance subjetivo e indicação dos fatos, nem a demonstração dos pressupostos materiais do art. 50 do Código Civil desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Trata-se, em essência, de um salto de esfera fundado em presunção — exatamente o movimento que a ADC 31/DF impede —, razão pela qual os atos expropriatórios devem ser sustados e ajustados aos limites do art. 15-A da Lei 9.096/95 (doc. 1, pp. 6-7).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    a) CASSAR os atos judiciais reclamados no processo nº 1000671- 48.2021.5.02.0435 que contrariem a ADC 31/DF; 



    b) ASSENTAR a indevida extensão de responsabilidade ao Diretório Nacional e a ilegitimidade de constrições/leilão sobre bens da Presidente Nacional, na ausência de prova de confusão patrimonial ou participação direta; 



    c) determinar que a execução prossiga exclusivamente contra o órgão partidário que deu causa à obrigação, vedado o redirecionamento ao Diretório Nacional sem prova específica (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar, como será demonstrado. 



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Note-se que a decisão reclamada é aquela que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo ora reclamante, a qual transcrevo: 



    #id:5751adf A presente exceção só teria cabimento para discussão acerca de questões extrínsecas, como legitimidade das partes, formalidade do título executivo dentre outros.



    Contudo, por tratar-se de remédio anômalo, a exceção não admite dilação probatória, posto que as alegadas nulidades ou vícios processuais devem ser explícitos e indenes de dúvidas, não podem estar ocultos ou ensejar discussão. 



    Na espécie, porém, a sucessão dos atos processuais praticados pela executada desautorizam, por incongruência, a medida aviada em apreço. 



    Primeiramente nota-se que o Diretório Nacional não foi incluído no polo passivo da ação como alega a parte.



    Não bastasse, as pessoas físicas incluídas no polo passivo, conforme decisão de #id:8d86cc1, foram citadas pessoalmente, sem que tenham manejado o recurso cabível na oportunidade.



    REJEITA-SE, pois, a exceção de pré-executividade de #id:5751adf (site do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2).



    Analisados os autos, observo que a ação trabalhista foi proposta:



    [...] em face de PMB – PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.607.343/0001-93, com sede nacional na Avenida Rio Branco, 177, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 2004.000-7 (doc. 7, p. 1).



    E, portanto, foi em desfavor dele que a 5a Vara do Trabalho de Santo André proferiu a sentença transitada em julgado em 21/9/2021 (doc. 7, p. 250), sem interposição de recurso ordinário. A ação não foi movida contra o diretório municipal de Santo André, como se vê. E não se trata de direcionamento da execução contra o diretório nacional porque ele integra o polo passivo da ação desde o início do processo de conhecimento. 



    O ponto já havia sido apontado pela sentença proferida por ocasião do julgamento dos embargos à execução. Transcrevo, no que interessa:



    Alega a embargante que por se tratar de órgão de direção nacional não deve ser responsabilizada por obrigações contraídas por órgãos municipais e estaduais, com base na decisão proferida na ADC31 e artigo 15-A da lei 9.196/1995. 



    Ocorre que a decisão transitada em julgado, reconheceu o vínculo empregatício da autora diretamente com a 1ª Reclamada – embargante: PMB – PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - CNPJ sob nº 09.607.343/0001-93.



    Assim, não se trata de responsabilização solidária da embargante, mas de condenação direta, com trânsito em julgado. 



    Nesta quadra, impõe-se a estrita observância dos limites da coisa julgada, sendo vedado, nesta etapa processual, rediscutir a lide ou modificação a sentença que a julgou, nos termos do art. 879, parágrafo 1º da CLT. 



    Nota-se que a matéria não foi objeto de Contestação ou Recurso ordinário. 



    Ademais, foram homologados os cálculos de liquidação apresentados pela Reclamada, com a concordância do autor. 



    ISTO POSTO, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Santo André resolve julgar IMPROCEDENTES os Embargos à Execução  opostos por PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB em face de ANA CAROLINA DE ARAUJO TEIXEIRA. 



    Transitada em julgado, deverá o exequente indicar meios para prosseguimento da execução, em 20 (vinte) dias (doc. 8, p. 26).



    Assim, concluo que esta reclamação foi proposta após o trânsito em julgado da decisão que pretende reformar, ainda que alegue se tratar de matéria discutida em fase de execução, sobre a qual não recaiu a coisa julgada. 



    Neste caso, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator